Tribunal: STF
Processo: CC 8355
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “conflito de competência” suscitado por Severino José de Alcântara, em 26.10.2023 (eDOC 3, p. 1), a fim de que seja declarada a competência absoluta material do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo, com apoio no art. 109, I, da CF, para julgar a causa envolvendo a concessão do benefício “de cunho comum, qual seja, B36, que se refere à sigla de quando o acidente não for do trabalho” (eDOC 1, p. 8).



    Após, a demonstração da repercussão geral da questão discutida no recurso extraordinário (eDOC 1, p. 2-7), tópico destacado, alega-se que, na hipótese, a sentença de primeira instância extinguiu o feito sem resolução de mérito, por aplicar o instituto da coisa julgada em relação aos autos do processo nº 1002799-58.220.8.26.0564. 



    Aduz-se que foi interposto recurso inominado e que o acórdão anulou “a sentença de ofício, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal e declinando a competência em favor da Justiça do Estado” (eDOC 1, p. 8). 



    Ressalta-se que a natureza da presente causa não é acidentária, portanto, não se enquadra na Súmula 501 do STF e que, no mais, “a principal prova utilizada no presente feito, demonstra que não há nexo causal, e demonstrando o interesse processual na presente ação” (eDOC 1, p. 10). 



    Assim, postula-se, por meio do presente “conflito de competência”, que seja reconhecida e declarada “como autoridade competente a Justiça Federal (Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo)” (eDOC 1, p. 13-14). 



    Junta-se documento, no qual informa que o Suscitante não possui condições financeiras ou econômica de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência acostada aos autos (eDOc 2, p. 10). 



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Preliminarmente, não reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente “conflito de competência”. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Além disso, apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º.9.95).



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017. 



    Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Federal de São Bernardo do Campo extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC (eDOC 2, p. 279-282).



     Isso porque, no mérito (eDOC 2, p. 280):



    “Compulsando os autos 1002799-58.2020.8.26.0564 (ID 160358124), a perita concluiu que o autor possui as seguintes patologias: hérnia discal lombar com mielopatia e radiculopatia (CID: M5); síndrome do manguito rotador à direita, epicondilite do cotovelo à direita, gonartrose dos joelhos, perda auditiva leve a moderada para o ouvido direito e leve à esquerda. CID: M75, M77, M22, H90. 



    Afirmou, ainda, a expert que havia nexo de causalidade entre o trabalho e e o diagnóstico e que se tratava de doença do trabalho. A sentença consignou: 



    (...)



    O v. acórdão transitou em julgado em 02/06/2021. 



    No presente processo, constato que não houve alteração fática e o que o autor pretende corresponde ao que já foi decidido anteriormente , na qual já se operou a coisa julgada”. 



    No julgamento do recurso inominado, o Tribunal assentou (eDOC 2, p. 308-309):



    “Primeiramente, a sentença reconheceu o instituto da coisa julgada nestes autos em relação ao processo de nº 1002799-58.2020.8.26.0564, ajuizado perante à Justiça Estadual do Estado de São Paulo, tendo o feito transitado em julgado em 02/06/2021, conforme se depreende dos documentos juntados na inicial (id 253598265, página 214). 



    Ademais, observa-se que, embora se pleiteie no recurso auxílio-acidente comum, portanto, inicialmente, diverso daquele analisado pela Justiça Estadual, compulsando os autos, não se denotam novos elementos de prova, como exames, prontuários médicos e nem análises clínicas, que indiquem agravamento ou alteração no quadro de saúde da parte autora. A própria peça inicial aduz como fundamento para a concessão do benefício a perícia médica ocorrida naquele tribunal (id 253598259). 



    Não faz menção a qualquer componente inédito no quadro clínico da parte autora, a fim de justificar a reanálise de seu caso sob nova ótica. 



    Dessa forma, nota-se que se trata tão somente de repetição da ação anteriormente ajuizada na esfera estadual. Ou seja, a controvérsia versa acerca de doença ocupacional, desencadeada pelas atividades inerentes ao trabalho. 



    Sendo assim, configura-se a incompetência deste juízo para analisar a matéria, uma vez que se relaciona com auxílio-acidente decorrente da relação trabalhista. 



    Tal matéria é expressamente excepcionada da competência da Justiça Federal conforme o inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal. Ademais, a Súmula nº 15 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”. 



    Não se trata de hipótese de extinção, bastando que seja declinada a competência para a Justiça do Estado. 



    DISPOSITIVO 



    Face ao exposto, anulo a sentença de ofício, reconheço a incompetência da Justiça Federal e declino da competência em favor da Justiça do Estado, determinando o envio dos autos à Justiça Estadual da comarca onde reside a parte autora. 



    Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 combinado com o artigo 1º da Lei 10.259/2001, condeno a parte autora ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a execução dos honorários conforme o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, na hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita. 



    É o voto”. 



    Em face de tal decisão, o ora Suscitante interpôs, em 15 de junho de 2022, recurso extraordinário (eDOC 2, p. 310-320), no qual requer a declaração de competência absoluta da Justiça Federal.



    O Juízo Federal não admitiu o apelo extremo, com fulcro no art. 1.030, I, do CPC, uma vez que concluiu pela aplicação, na hipótese, do Tema 414 da repercussão geral (eDOC 2, p. 322). 



     Apresentado agravo interno, assim decidiu o Juiz Federal (eDOC 2, p. 340):



    “No caso em exame, a decisão agravada negou seguimento ao recurso excepcional, lastreando-se em precedente qualificado, decidido na sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Assim, o recurso deve ser processado como agravo interno. 



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, §3º, da Resolução CJF3R n. 80/2022 c/c artigo 1.021, do Código de Processo Civil, determino a redistribuição do feito ao magistrado competente para o julgamento do agravo interno, nos termos regimentais”. 



    O Colegiado Federal, assim decidiu (eDOC 2, p. 355):



    “Ao se analisar o teor da decisão agravada, nota-se que todas as questões suscitadas foram devidamente resolvidas, inexistindo qualquer equívoco a ser sanado. O acórdão recorrido está em plena consonância com o Tema n. 414, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral. 



    Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. 



    Em verdade, os fundamentos invocados no recurso traduzem mera irresignação da parte pelo resultado contrário à sua pretensão, buscando reexame de fatos e provas exaustivamente analisados nos autos, o que é de todo inviável nesta fase processual, por incidir o óbice contido na Súmula nº 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). 



    Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. 



    Interposto novo recurso excepcional contra acórdão proferido em sede de agravo interno por Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, sob a sistemática da repercussão geral/recursos repetitivos (eDOC 2, p. 378), este não foi conhecido, em decisão assim fundamentada (eDOC 2, p. 378-379):



    “Nos termos do artigo 11, §3º, da Resolução CJF3R n. 80/2022, da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, que será julgado pela Turma Recursal a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível. A jurisprudência das Cortes Superiores assentou-se no mesmo sentido, pois o ordenamento delegou ao órgão julgador de origem a competência para aplicar as teses firmadas na sistemática da repercussão geral/recursos repetitivos. 



    Neste sentido: 



    (...).



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 14, I, da Resolução n. 586/2019 – CJF e artigo 11, I, da Resolução CJF3R n. 80/2022 , não conheço o recurso, pois manifestamente incabível. 



    Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem”. 



    Contra tal decisão, em 17.05.2023, foi ajuizada reclamação ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 381). 



    Constato que, em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do STJ, verifica-se que a Rcl 45.631 (Processo nº 5002927-89.2021.4.03.6348), não foi conhecida, nos termos do artigo 34, XVIII, a, do RISTJ, com apoio no seguinte fundamento:



    “Na espécie, verifica-se a ausência de cópia da decisão que negou seguimento ao agravo (art. 1042 do CPC), segundo alega a parte reclamante, teria usurpado a competência desta Corte Superior. 



    Também não se verifica a presença de cópias do agravo (art. 1.042 do CPC) interposto contra a decisão que não admitiu o apelo nobre a fim de comprovar a sua interposição. Deixou, assim, de apresentar a documentação necessária a demonstrar a necessidade de preservar a competência desta Corte. 



    Nos termos do artigo 988, § 2º, do CPC/2015, a reclamação deverá ser instruída com a prova documental do que se alega, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A instrução do feito, portanto, é deficiente e enseja o não conhecimento do pedido”. 



    Assim, não se mostra configurado o conflito de competência, a teor do que dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal. 



    Com efeito, este instrumento não se qualifica como sucedâneo recursal. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não se declarou incompetente para julgar o feito. 2. Impossibilidade da utilização do conflito de competência como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (CC 7575-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.10.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ÓRGÃOS JUDICIAIS. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Não cabe à parte interessada provocar a competência originária desta Corte Suprema para que, sem que exista conflito de competência entre órgãos judicantes, decida sobre suposto conflito suscitado abstratamente. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (CC 7972-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 28.08.2017). 



     



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA INCOMPETÊNCIA OU COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DETERMINADA CAUSA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar conflito de competência, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, só se instaura mediante a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua competência ou incompetência para apreciar determinada causa ( C 7.778-AgR, Rel. Min. CÁRMÉN LÚCIA, Plenário, DJE de 14/03/2013) 2 - A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que é inadmissível a utilização de conflito de Competência como sucedâneo recursal. Precedentes. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento” (CC 8299-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.06.2023). 



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente